Tribunal: TJES
Processo: 5021423-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021423-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ESTEVAM CUSTODIO MODESTO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Procedimento do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia. Súmula 52/STJ. Complexidade do feito. Ausência de inércia estatal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de réu denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), por fatos ocorridos no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, mantida por mais de três anos sem submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.O pedido liminar foi indeferido, e, ao final, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a duração da prisão preventiva, superior a três anos, antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar, à luz do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), especialmente após a prolação da sentença de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. O procedimento do Tribunal do Júri possui natureza bifásica e maior complexidade, exigindo a prática de atos processuais específicos, sobretudo em feitos com pluralidade de réus, vítimas e extensa produção probatória, circunstâncias que justificam a maior duração da fase de formação da culpa.

5. No caso concreto, verificou-se regular andamento do processo, com realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de vítimas e testemunhas, interrogatórios de múltiplos acusados e análise de vasto acervo probatório, inexistindo inércia judicial ou demora injustificada imputável ao Estado.

6. A prolação da sentença de pronúncia encerrou a primeira fase do procedimento do júri, tornando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo circunstância excepcional apta a afastar sua incidência.

7. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência no interior de unidade prisional, evidenciando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

9. Tese: A prolação da sentença de pronúncia, em processo submetido ao rito do Tribunal do Júri, afasta a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, salvo demonstração de inércia estatal injustificável ou dilação indevida imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Marcos Estevam Custódio Modesto, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, cuja persecução penal tramita sob o número 0002371-06.2022.8.08.0021, perante a 1ª Vara Criminal da referida Comarca.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021423-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ESTEVAM CUSTODIO MODESTO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Marcos Estevam Custódio Modesto, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, cuja persecução penal tramita sob o número 0002371-06.2022.8.08.0021, perante a 1ª Vara Criminal da referida Comarca.

Alega a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 20/07/2022, totalizando mais de três anos e quatro meses de custódia cautelar, sem que tenha sido submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que o término da primeira fase do procedimento do júri, com a prolação da sentença de pronúncia em 22/10/2025, ocorreu apenas após três anos e três meses de prisão, configurando-se, por isso, constrangimento ilegal por excesso de prazo, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] No caso concreto, embora a impetração esteja amparada na duração prolongada da custódia cautelar, é necessário ponderar que a complexidade inerente ao rito do júri, somada à pluralidade de réus e vítimas, justifica, até o presente momento, o tempo consumido na instrução processual.

Com efeito, o procedimento do júri possui estrutura bifásica e exige a observância de atos processuais específicos, tais como a inquirição de testemunhas em audiência una, diligências comuns, interrogatórios sucessivos e alegações finais individuais, o que naturalmente pode conduzir a maior duração da fase de formação da culpa, sem que isso, por si só, configure excesso de prazo.

Conforme consta na decisão de pronúncia proferida nos autos originários, houve audiência de instrução e julgamento com a oitiva de vítimas, testemunhas e interrogatórios de quatro acusados, além da juntada de diversas provas documentais.

Tal dinâmica processual, em contexto de crime doloso contra a vida ocorrido no interior do sistema penitenciário, revela cenário fático de acentuada gravidade e repercussão social, o que reforça a necessidade de maior rigor na tramitação, respeitando-se o devido processo legal, sem precipitação.

Destaca-se ainda que a sentença de pronúncia foi prolatada em 22/10/2025, encerrando a primeira fase do rito do júri, e não há nos autos notícia de inércia judicial ou abuso de poder atribuível ao Juízo de origem.

Ao revés, verifica-se que o processo avançou regularmente, dentro dos limites impostos por sua própria complexidade.

Deve-se considerar, ainda, que o art. 413 do CPP determina que a pronúncia ocorrerá quando houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, circunstâncias presentes no caso concreto, conforme consignado na decisão proferida pelo juízo a quo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, proferida a sentença de pronúncia, a alegação de excesso de prazo fica superada, nos termos da Súmula 52/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais reste demonstrada inércia estatal injustificável ou dilação indevida imputável exclusivamente ao Judiciário, o que não se observa nos autos.

Ademais, a prisão cautelar foi reiteradamente mantida por decisões fundamentadas, com base na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática de homicídio qualificado cometido de forma brutal, mediante espancamento coletivo e enforcamento de detento vulnerável, amarrado com lençóis, fato ocorrido dentro de unidade prisional, em contexto de manifesta submissão e tortura, o que revela periculosidade concreta e risco evidente à ordem pública.

Diante disso, os fundamentos invocados na decisão que manteve a segregação provisória permanecem válidos e atuais, não se vislumbrando, em juízo sumário, qualquer ilegalidade manifesta a justificar, neste momento, a concessão da medida liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.